Tribunal: TJES
Processo: 5002929-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002929-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELIO GARDIOLI COSTA e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS DESCONHECIDAS APÓS COMUNICAÇÃO DE ROUBO DO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Délio Gardioli.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que, em 10/01/2022, teria sido vítima de roubo, mediante arma de fogo, sendo que na ocasião teria sido levada sua carteira com os cartões de crédito. Horas após o roubo, bloqueou o cartão, mas percebeu que já havia sido utilizado, o que o fez comparecer à delegacia para realizar o boletim de ocorrência. Requer a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.648,00, além de indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o autor, em I
D 2950813,
preliminarmente, pugna pelo deferimento da medida liminar para obrigar o recorrido a retirar o nome e o CPF do recorrente do SPC/SERASA. No mérito, defende a existência de danos morais.

Também foi apresentado Recurso Inominado pelo réu (ID 2950816), alegando, preliminarmente, a falta de interesse de agir pela ausência de comprovação de encaminhamento da demanda para resolução em plataformas digitais – RESOL-GP. No mérito, defende que não é possível vislumbrar nenhum tipo de ato ou fato que denote a possibilidade de sua responsabilização por danos materiais, uma vez que não praticou nenhum ato ilícito, pois, após a notícia do roubo, imediatamente realizou o bloqueio dos cartões. Ainda, sustenta a tese de Exercício regular de direito e incidência de fortuito externo no caso, além de culpa exclusiva da vítima, já que as transações foram realizadas com uso de cartão com chip e senha.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sobre a irresignação do Recorrente Délio, em relação à negativação indevida, em análise aos autos, verifico que o juízo
a quo
não analisou o pedido liminar, pois,
em momento oportuno, o autor não esclareceu tais pontos durante a fase de instrução probatória e antes da prolação da sentença, colacionando a documentação referente ao fato alegado apenas em sede recursal, o que configura a preclusão consumativa do seu direito.

Por este motivo, saliento que deferir liminarmente tal pedido, nesta fase, ofenderia o contraditório e a ampla defesa e caracterizaria inovação recursal
das razões apresentadas até então nos autos, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos
limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo e a facilitação da defesa dos direitos do autor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente Banco do Brasil não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
O fato de terceiros conseguirem efetuar transações bancárias com o plástico roubado, demonstra a falibilidade do sistema. Sendo assim, na hipótese de falha, não pode ser o consumidor responsabilizado, eis que a responsabilidade das instituições bancárias é objetiva, e decorre do risco da atividade.
”

Neste sentido, inclusive, foi acostado aos autos o boletim de ocorrência (ID 2950772), datado de 11/01/2022, no qual a parte autora alega ter sido roubada, ocasião em que realizou o bloqueio de todos os seus cartões, inclusive o da ré.

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira efetuar a restituição do valor cobrado, de forma indevida, ao consumidor.

Por via reflexa, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, conclouo ser devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do autor pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO LAPSO EXISTENTE ENTRE O DELITO E A COMUNICAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES DE LEALDADE, CONFIANÇA E COOPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMIDOR A RESPONSABILIDADE POR COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO OU ROUBADO, ATÉ O MOMENTO DA COMUNICAÇÃO DO FURTO À ADMINISTRADORA. PRECEDENTES DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTES.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SÚMULA 94 TJRJ. VERBA COMPENSATÓRIA MANTIDA EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), À MÍNGUA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. SÚMULA 343 TJRJ. PRECEDENTES DA CORTE.RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (0023787-68.2019.8.19.0202 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO - Julgamento: 19/05/2021 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo suficiente para compensar o autor Recorrente pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda ao réu pelo descaso com que tratou a situação vivenciada, observando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, DANDO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo autor
para condenar o banco recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Ainda, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Banco do Brasil e, por via reflexa, o condeno, forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)